Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705762-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALDO LOIOLA AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JOSÉ VALDO LOIOLA, em face da decisão proferida de ID. 220666149 nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0708278-71.2023.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 11.952,32 – conforme anteriormente determinada pela decisão de ID. 197231936. Por meio da decisão de ID. 68937124 foi oportunizado prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante providenciasse recolhimento do preparo em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Em resposta, no dia 06/03/2025, pela petição e documento de ID. 69435855/69437525 a advogada do executado agravante requereu a prorrogação do prazo de 5 dias, para o recolhimento do preparo em dobro, sob o argumento de não ser possível atender a determinação, pois a referida parte estaria incomunicável e que seria o agravante o responsável pelo pagamento das custas processuais e demais encargos. É o relatório. DECIDO. No que tange ao pedido de prorrogação de prazo para o devido cumprimento da decisão de ID. 68937124, nada a prover. Quanto ao ponto, não há qualquer comprovação de justa causa idônea para concessão de novo prazo processual, nos termos do § 1o do artigo 223 do Código de Processo Civil. No caso, o argumento de não conseguir contato com o agravante, na verdade demonstra comportamento desidioso da referida parte ao não atualizar os dados nos autos ou simplesmente não atender aos contatos feitos pela sua respectiva patrona. Por analogia, observa-se o inciso VII do art. 77 do Código de Processo Civil que dispõe o seguinte: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)” Nessa linha, infere-se que cabe a parte patrocinada manter seus contatos atualizados. Avanço ao devido exame. Oportuno consignar que - conforme consta no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça - o agravante tinha até o dia 06/03/2025 para recolher o preparo em dobro. Contudo, constata-se que não o fez. É notório que o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para recolher o preparo, o agravante não comprovou o pagamento. Diante da ausência de pagamento do preparo recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, conforme previsão do artigo 1.007 do Código de Processo Civil - em razão da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. I. Brasília-DF, 20 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora